Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701655-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KILVIA MARIA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que fosse disponibilizado à autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cirurgia ginecológica para retirada do dispositivo Essure. Aduz o agravante que o laudo médico colacionado aos autos segue o mesmo ritual de padronização de todos os demais laudos, não fazendo menção a ter havido o exame presencial da paciente, ou ainda obtido exame laboratorial, de imagem, endoscopico, ou de patologias clínicas. Assevera, ainda, que o implante foi colocado há anos, e as queixas da paciente são antigas. Requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisao agravada, indeferindo a tutela de urgencia pleiteada na origem. Brevemente relatados, Decido. Não há prova quanto à recusa do agravante em realizar o procedimento cirúrgico. Outrossim, não há elementos que revelem o grau de risco a indicar que o regular trâmite processual poderia ocasionar o perecimento do direito ou eventual óbito da autora, haja vista o tempo que o dispositivo está nela implantado. Assim, não demonstrada a urgência do procedimento, já que demanda cognição exauriente, mediante o devido contraditório, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora